Tribunal: TCU
Processo: 020.638/2004-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS/MA, APARTADO DO TC No 008.148/1999-6 RELATIVA AO CONVÊNIO No 42321-81/1997-MPO/CEF, CONFORME ACÓRDÃO No 105/2003 - TCU-PLENÁRIO.

Inteiro teor:
Acórdão 1393/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada por determinação da Decisão 534/2002-TCU-Plenário, prolatada no âmbito do processo TC- Processo 008.148/1999-6 , no qual foi apurada denúncia de irregularidades praticadas na aplicação de recursos federais transferidos ao Município de Pirapemas/MA por meio de diversos convênios e contratos de repasse, dentre os quais o Contrato de Repasse 42.321-81/1997, firmado com a União, por intermédio da Caixa Econômica Federal, objetivando a execução de ações relativas ao Programa PASS (implantação do serviço de coleta e tratamento de resíduos sólidos), no valor de R$ 450.000,00; Considerando que, por meio do Acórdão 3270/2010-TCU-Plenário , o Tribunal julgou irregulares as contas de Carmina Carmen Lima Barroso Moura, Francisco de Assis Sousa, João Araújo da Silva Filho, Sonia Maria de Carvalho Barroso, Eliseu Barroso de Carvalho Moura, Walter Pinho de Lisboa Filho, João da Silva Neto, Maurie Anne Mendes Moura, Wellington Manoel da Silva Moura, Construssonda Construções Ltda. e E.B.C. - Empresa Brasileira de Construções Ltda, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhes, individualmente, multa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura (055.517.223- 68), faleceu em 12/7/2013 (peça 81, p. 3), antes, portanto, do trânsito em juntado da decisão condenatória, ocorrido em 17/3/2015 (peça 169); Considerando o caráter personalíssimo da penalidade de multa; Considerando o entendimento desta Corte de Contas de que o falecimento do responsável, se ocorrido antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, extingue a punibilidade do agente, cabendo a revisão de ofício da decisão para excluir a penalidade aplicada ( Acórdão 6713/2020-TCU-Primeira Câmara , 2.976/2012-TCU-Primeira Câmara e 3.429/2015-TCU-Segunda Câmara); Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da secretaria instrutora ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres nos autos, em proceder à revisão de ofício do Acórdão 3270/2010-TCU-Plenário , para excluir do seu subitem 9.4 a multa aplicada a Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e adotar a medida transcrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.638/2004-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.652/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.650/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.990/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 037.710/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.738/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.649/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.207/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.929/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.249/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.653/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.819/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carmina Carmen Lima Barroso Moura (XXX.517.223-XX); Construsonda Construções Ltda (01.600.175/0001-00); Eliseu Barroso de Carvalho Moura (XXX.829.413-XX); Francisco de Assis Sousa (XXX.937.043-XX); Joao Araujo da Silva Filho (XXX.676.753-XX); Joao da Silva Neto (XXX.914.963-XX); Jose Olivan de Carvalho Moura (XXX.567.413-XX); Maurie Anne Mendes Moura (XXX.498.064-XX); Osaka Engenharia Indústria e Comércio Ltda (63.586.077/0001-05); Procel-projetos Construções e Eletrificações Ltda - Me (02.148.299/0001-51); Sonia Maria de Carvalho Barroso (XXX.614.443-XX); T K M Construções Projeto e Rep Comerciais Ltda (01.118.613/0001-90); Walter Pinho Lisboa Filho (XXX.646.653-XX); Wellington Manoel da Silva Moura (XXX.199.582-XX); e B C - Empresa Brasileira de Construções Ltda (01.628.340/0001-24). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marina Lopes Roque Godinho (15.451/OAB-MA), Ilan Kelson de Mendonca Castro (8063-A/OAB-MA) e outros, representando Eliseu Barroso de Carvalho Moura; Jose Norberto Lopes Campelo (2.594/OAB-PI), representando Francisco de Assis Sousa; Thaynara Santos Fernandes (7795/OAB-PI), representando Wellington Manoel da Silva Moura; Anna Carolina Bastos Gaspar Coelho (9743/OAB-MA), Laissa Buna Ferreira da Silva (9995/OAB-MA) e outros, representando e B C - Empresa Brasileira de Construções Ltda; Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7488-A/OAB-MA), representando Joao da Silva Neto; José de Ribamar Cardoso Filho (2666/OAB-MA) e Hugo Gedeon Cardoso (8891/OAB-MA), representando Walter Pinho Lisboa Filho; Melissa Lima Barroso Moura, representando Carmina Carmen Lima Barroso Moura. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que providencie a expedição de notificação de todos os acórdãos prolatados nos autos ao espólio da de cujus , na pessoa de sua inventariante ou administrador provisório.